Tribunal: TJES
Processo: 5004937-66.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos de Consumo
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004937-66.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JERUZA ARAUJO DE JESUS
AGRAVADO: CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI e outros (2)
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Na decisão recorrida a tutela pretendida fora indeferida por não estar demonstrada a robustez dos argumentos do recorrente. Em análise definitiva do recurso, tem-se confirmado que as razões deduzidas pelo agravante não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo, que deve prevalecer.
2.
No caso, tem-se à luz da narrativa autoral a independência das obrigações contratuais, de um lado a autora se responsabilizou com a instituição financeira Banco PAN S/A quanto ao empréstimo consignado, e, paralelamente, com a CRF Consultoria, mediante repasse do valor tomado para que a cessionária quitasse o mútuo com a Caixa Econômica.
3.
Não se mostra possível, neste momento, suspender os descontos realizados pela instituição financeira nos proventos de aposentadoria da autora pelo inadimplemento da obrigação assumida por terceiro estranho ao contrato de empréstimo consignado firmado entre ela e o Banco.
4.
Não emerge dos autos teratologia na decisão judicial de indeferimento, muito menos robustez na tese autoral a justificar decisão concessiva assegurando a reserva de vaga
5.
Decisão mantida.
6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004937-66.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JERUZA ARAUJO DE JESUS

Advogado do(a) AGRAVANTE: THAYANNE HOTTZ BOTELHO DINIZ - RJ203671
AGRAVADO: CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI, CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI, BANCO PAN S.A.

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Vitória que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo ora agravante a fim de determinar ao Banco Pan S.A. a suspensão dos descontos na aposentadoria da Autora referentes ao contrato de empréstimo tomado.

Em suas razões, o agravante sustenta:
i)
que está demonstrada a verossimilhança de suas alegações e o risco de dano caso mantido o indeferimento da tutela;
ii)
que a permanência de descontos indevidos na aposentadoria da Autora, prejudica sua subsistência e dignidade, restando desamparada, principalmente por ser idosa, contando 74 anos de idade;
iii)
que o valor remanescente de sua aposentadoria, após os ilegais descontos, não é suficiente para seus gastos básicos do cotidiano;
iv)
que sofre os efeitos do inadimplemento da obrigação por parte da CRF Consultoria Financeira, fazendo jus à rescisão do contrato de cessão de crédito, de forma a reestabelecer o equilíbrio financeiro.

Sob ID 4987548, em análise perfunctória do caso, restou indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal por não estar demonstrada a robustez dos argumentos do recorrente.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Vê-se que na origem a parte Requerente narra que firmou com a Primeira Requerida
CRF Consultoria Financeira Eireli (Grupo Invest)
contrato de cessão de crédito, pelo qual, cedia a ela parte dos valores tomados em novo empréstimo junto ao
Banco PAN S/A
, competindo à cessionária CRF a quitação do empréstimo preexistente da idosa com a Caixa Econômica Federal.

Prossegue apontando que, apesar de ter repassado o valor à cessionária, esta não quitou as parcelas do empréstimo junto a Caixa Econômica Federal, permanecendo a idosa com ambos os descontos em seus proventos de aposentadoria, tanto da CAIXA quanto do Banco PAN.

Infelizmente a narrativa autoral não se distancia de tantos outros casos submetidos à apreciação do jurisdicional em que idosos são vítimas de fraudes financeiras.

No caso, tem-se à luz da narrativa autoral a independência das obrigações contratuais, de um lado a autora se responsabilizou com a instituição financeira Banco PAN S/A quanto ao empréstimo consignado, e, paralelamente, com a CRF Consultoria, mediante repasse do valor tomado para que a cessionária quitasse o mútuo com a Caixa Econômica.

Em situação fática semelhante, assim restou decidido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] Não é possível verificar, de plano, qualquer fraude na contratação dos empréstimos bancários consignados. Pela narrativa apresentada, denota-se que
o inadimplemento existente é tão somente da empresa cessionária, no bojo do contrato de cessão de crédito, que não teria repassado ao agravante os valores pactuados nesse segundo contrato.
Não há como se concluir, em cognição sumária, a existência de qualquer ligação entre a cessionária e os bancos contratados. Reforma da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência. RECURSO PROVIDO. (TJRJ - AI: 00808706120228190000 2022002109906, Relator: Des(a). CELSO SILVA FILHO, Data de Julgamento: 28/02/2023, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2023)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CRÉDITO CONSIGNADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO. ABUSO POR VULNERABILIDADE NÃO CONSTATADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de ação com pedido de declaração de nulidade de contrato de empréstimo, restituição da importância descontada e indenização por danos morais, ao argumento de que teria sido oferecido uma “redução de parcelas” por parte do Recorrido
CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI
, relativo a um empréstimo com o BANCO ITAÚ, todavia, o Recorrente celebrou um contrato de empréstimo com o Recorrido BANCO PAN e, um contrato com o Recorrido CRF, que assumiria o pagamento das parcelas do empréstimo com o BANCO PAN, oportunidade na qual o Recorrente transferiu o valor recebido do empréstimo com o BANCO PAN para o Recorrido CRF, e este teria começado a cumprir com a obrigação pactuada. Todavia, alega o Recorrente que apenas tomou ciência que contratou um novo empréstimo após consultar o extrato do benefício previdenciário do INSS, acreditando que foi vítima de uma espécie de golpe. 2. A sentença julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob o fundamento de que os contratos são válidos diante da independência das obrigações, haja vista as provas dos autos demonstrarem que não houve vício de consentimento e que os Recorridos passaram a cumprir com suas obrigações, não havendo o que se falar em má-fé. [...] 6. Inicialmente, como bem salientou o colega sentenciante, não se pode presumir a existência de má-fé da Recorrida, como sustentado pelo Recorrente ter sido violado o princípio da informação e ter os Recorridos se aproveitado de sua vulnerabilidade, quando as provas dos autos demonstram a validade dos contratos, haja vista os contratos, expressamente e detalhadamente, demonstrar do que se tratavam o avençado e as obrigações pactuadas, bem como incontroverso foi a concordância firmada de livre vontade do Recorrente, que efetivamente contratou.

7. Ademais, a relação do Recorrente com o Recorrido CRF trata-se de uma espécie de mútuo, em que o Recorrente disponibilizaria um crédito para a Recorrida CRF e esta pagaria de forma parcelada, e o referido crédito advém do empréstimo com o Recorrido Banco Pan, sendo tal relação válida, como bem asseverou a sentença a quo. 8. Em face dessas considerações, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, para manter incólume a sentença atacada. 9. CONDENO o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ficando suspensa a exigibilidade face a AJG deferida. (TJES - RI: 5006005-72.2021.8.08.0048, Relator: FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/05/2022)

Em que pese sensível à difícil situação de dificuldade financeira narrada na peça inicial e no recurso, a princípio, não se extrai da narrativa autoral qualquer irregularidade no mútuo tomado pela agravante com o Banco Pan S/A.

Ao que se vê dos autos, a referida instituição financeira depositou o crédito do mútuo na conta da autora, que por sua vez o repassou à cessionária, não emergindo dos autos, até o presente momento, relação do Banco Pan com o inadimplemento da cessionária.

Desta feita, não se mostra possível, neste momento, suspender os descontos realizados pela referida instituição financeira nos proventos de aposentadoria da autora pelo inadimplemento da obrigação assumida por terceiro estranho ao contrato de empréstimo consignado firmado entre a idosa e o Banco.

Certo é que com a devida incursão probatória será possível apurar o modo como tomado o empréstimo com o Banco Pan e a relação da cessionária com a instituição financeira, de modo que poderá o magistrado da origem entender de forma diversa.

Desta feita, não emergindo dos autos teratologia na decisão judicial de indeferimento, tampouco que estariam preenchidos os requisitos para concessão da medida, em especial a probabilidade do direito invocado, entendo que deve prevalecer o entendimento alcançado no primeiro grau.

Desta feita, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 11/07/2023:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.